Tribunal: TJSP
Processo: 2065512-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO No 43029

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2056195-97.2025.8.26.0000 (voto 42930), no 2053266-91.2025.8.26.0000 (voto 42931), no 2065512-22.2025.8.26.0000 (voto 43028) e no 2068323-52.2025.8.26.0000 (43029). Ação de apuração de haveres corretamente convertida em ação de exigir contas, diante

Ementa:
VOTO No 43029

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2056195-97.2025.8.26.0000 (voto 42930), no 2053266-91.2025.8.26.0000 (voto 42931), no 2065512-22.2025.8.26.0000 (voto 43028) e no 2068323-52.2025.8.26.0000 (43029). Ação de apuração de haveres corretamente convertida em ação de exigir contas, diante da natureza da relação jurídica entre as partes (sociedade em conta de participação). O objetivo da primeira fase da ação de exigir contas é aferir a existência ou não do dever de prestar contas. Andou bem a r. sentença ao julgar procedente a primeira fase da ação, pois a sócia ostensiva, ora Agravante Funerária Vale Memorail, tem a obrigação de prestar contas ao sócio participante, o Agravado Sandro, decorrência natural da liquidação da sociedade em conta de participação. Agravante que apresentou resistência ao pedido, conforme se extrai da sua contestação. As contas da sua administração devem ser apresentadas de forma detalhada, fundamentada e específica, instruída com os documentos justificativos, podendo sujeitar-se a exame pericial, a critério do juízo de origem. Admissibilidade de fixação de honorários advocatícios na primeira fase do procedimento, decorrência do princípio da sucumbência, conforme remansoso entendimento jurisprudencial do C. STJ e do E. TJSP. Sentença mantida.

Recurso não provido.